Tribunal: TJSP
Processo: 1018091-73.2024.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de reparação de danos materiais e morais. Recurso de apelação do banco embargante parcialmente provido. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.